Tribunal: STF
Processo: AI 513744
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos do Estado de São Paulo: Gratificação
por atividade de suporte administrativo - GASA (LC 876/00): extensão
 aos inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal,
 dado o seu caráter geral: precedente (AI 429052-AgR, Marco Aurélio,
 1ª T., 25.10.2005, Inf./STF 407)